Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-61.2014.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001600-61.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), IVANI MACHADO OLIVEIRA - CPF: 770.278.501-25 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ORTOPÉDICO PELO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ivani Machado Oliveira, visando compelir o Estado e o Município de Colíder à disponibilização de atendimento médico especializado em ortopedia.

2.

A sentença julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se, nas ações judiciais que envolvam o fornecimento de tratamentos de saúde por ente público, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o percentual legal sobre o valor da causa ou se pode ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.313, estabeleceu que, nas ações que visam à prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5.

A tese fixada pelo STJ tem caráter vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, devendo ser observada pelos tribunais.

6.

Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, a relevância da matéria e o tempo de tramitação do processo, é razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 1.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação Cível provido, para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais passam a ser arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento
:

“1. Em ações que visam à prestação de serviços de saúde por ente público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.
2. A aplicação do art. 85, §§ 2o a 4o, do CPC, mostra-se incabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 85, § 8o, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar solidariamente o Estado e o Município de Colíder a disponibilizarem à autora atendimento médico especializado em ortopedia, com profissional habilitado, assegurando a realização dos procedimentos necessários ao tratamento de sua saúde. Na mesma decisão, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de ser reconhecida a isenção de custas processuais em favor dos requeridos.

Nas razões recursais, o Apelante alega que, nas demandas envolvendo a judicialização da saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, e as pretensões deduzidas se configuram como obrigação de fazer, não se confundindo com obrigações de natureza pecuniária.

Ressalta que tais ações não se equiparam a litígios de cunho econômico-patrimonial, como execuções fiscais, desapropriações, demandas envolvendo servidores públicos ou relações privadas com planos de saúde, de modo que não se justifica a fixação por percentual legal.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada no sentido de admitir o arbitramento equitativo dos honorários em ações de saúde contra o Estado, inclusive após a fixação do Tema 1.076/STJ.

Destaca que realizou levantamento nos julgados das 1a e 2a Turmas, competentes para matérias de direito público, e que todos os ministros reconhecem a natureza inestimável do proveito econômico em tais causas, admitindo a fixação por equidade. Apresenta, inclusive, quadro-resumo com decisões monocráticas nesse sentido.

Defende que o Tema 1.076/STJ não se aplica às causas relativas à saúde, porquanto os recursos ali julgados trataram de questões estritamente patrimoniais, ligadas a litígios tributários e obrigações pecuniárias, sem relação com a tutela do direito fundamental à saúde.

Reforça que, mesmo após a definição do tema repetitivo, o STJ tem mantido a linha de precedentes que autoriza a apreciação equitativa dos honorários em tais ações.

Argumenta, ainda, quanto à necessidade de divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os litisconsortes passivos, sem presunção de solidariedade. Fundamenta que a condenação em honorários constitui obrigação divisível, não se presumindo solidariedade, devendo a sentença distribuir de forma proporcional a responsabilidade de cada réu.

Pontua que a resistência processual e a participação de cada litisconsorte podem variar, razão pela qual requer que ao Estado seja atribuída parcela igual ou inferior a 50% do total fixado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 230144650).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 233323659).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que Ivani Machado Oliveira ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder, objetivando compelir os entes públicos requeridos a disponibilizarem atendimento médico imediato e integral, com especialista em ortopedia, incluindo a realização dos procedimentos necessários ao tratamento de sua saúde, bem como o fornecimento de medicamentos indispensáveis, diante da comprovada incapacidade financeira da autora e da ausência de atendimento adequado na rede pública local.

O Magistrado singular, após regular trâmite do feito, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante as considerações expostas, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial para CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a disponibilizarem à IVANI MACHADO OLIVEIRA profissional da medicina especialista em ortopedia, para o devido atendimento e realização dos procedimentos necessários ao tratamento de sua saúde.

Isento de custas processuais.

CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e, se nada requerido em 05 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. (id. 230143886).

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“[...] No caso vertente, compulsando os autos, observo que o Município de Colíder, em sede de contestação (Id n.70864212 – fls.09/15), pleiteou, também, pela diminuição do valor da causa e esta questão, de fato, não restou enfrentada no julgamento do processo, existindo, consequentemente, omissão no ponto indicado pela parte insurgente.

Ainda, assiste razão ao Município no que tange à modificação do valor da causa apontado na exordial pela parte autora, visto que fixado em montante exorbitante, conforme explicitado abaixo:

Assim, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, ACOLHENDO-OS, nos termos no art. 1.024, do CPC.

Por via da consequência, visando sanar a questão, DECLARO, pois, que a sentença proferida nestes autos passa a incluir, em sede preliminar, a seguinte redação:

“DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA:

Acolho a tese aventada pelo Município requerido de redução do valor da causa.

De introito, forçoso anotar que o magistrado tem o dever de zelar pelo preenchimento dos requisitos estruturais da inicial, conforme disciplina os artigos 319 e 320 do CPC, dentre os quais consta o valor da causa.

Nesta esteira, tendo a parte não observado os parâmetros legais para atribuição do valor em comento, o juiz tem o poder-dever de determinar, de ofício, que seja regularizado o valor da causa.

No caso concreto, vislumbra-se perfeitamente estimável o proveito econômico da demanda, uma vez que o pedido solicitado na exordial visa tão somente o mero atendimento com médico ortopedista e a realização de tratamento na coluna, sendo, portanto, procedimento de média complexidade.

Neste sentido, sabe-se que a jurisprudência orienta uma estimativa que guarde proximidade com o conteúdo econômico, o que não se verifica na presente ação, onde o autor fixou quantia exorbitante na petição inicial, não condizente com a natureza da demanda.

À vista do exposto, FIXO O VALOR DA CAUSA em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 292, §3o do CPC, ACOLHENDO a tese veiculada”

Feita essa retificação na sentença, nos termos supramencionados, deve a Secretaria Judicial proceder ao cumprimento dos demais comandos nela existentes.

Ficam as partes advertidas que o inconformismo contra o teor desta decisão deverá ser dirigido ao Tribunal de Justiça, por meio de apelação, não cabendo pedido de reconsideração travestido de embargos de declaração, sob pena de aplicação de multa.

INTIMEM-SE as partes acerca do teor da presente decisão. [...]. (id. 230143896).

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado da Recorrida na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025